Tribunal: TJBA
Processo: 8020815-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020815-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CATIA MARIA BORGES Advogado(s): MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GEAC. SUPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela inexistência de supressão ou redução de gratificação (GEAC), em razão da implementação do regime de subsídio previsto na Lei nº 12.578/2012, sob alegação de omissão quanto à análise de provas relativas à suposta redução da vantagem remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas que indicariam a supressão ou pagamento a menor de gratificação incorporada à remuneração da parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisa expressamente os documentos constantes dos autos, especialmente contracheques e ato de aposentadoria, concluindo que a gratificação foi absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012. A decisão registra que as rubricas remuneratórias anteriores foram substituídas por parcela única (subsídio), em conformidade com a legislação aplicável, afastando a alegação de supressão ou redução indevida. Não se verifica omissão, pois o relator enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão controvertida, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 3. A absorção de gratificação por regime de subsídio, quando prevista em lei, não configura supressão ou redução indevida de vantagem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8020815-90.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante CATIA MARIA BORGES e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.